Tribunal: TJPA
Processo: 0811885-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811885-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO DE MÉRITO. PROVAS ILÍCITAS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. LIVRE CONVENCIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus liberatório
impetrado por Mario Sandro Campos Rodrigues em favor de Gean Ribeiro de Andrade, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a
nulidade da sentença condenatória
por violação da Súmula 14 do STF, que teria impedido o acesso a elementos de prova, e a
ilicitude de provas colhidas do celular do paciente sem autorização judicial
.

Requereu a anulação da sentença, a exclusão das provas ilícitas e seus derivados, a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, ou, alternativamente, que o paciente pudesse recorrer em liberdade, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Além disso, pediu ofício à empresa Whatsapp para análise da ilicitude das provas digitais.

III. Razões de decidir

As pretensões de anulação da sentença condenatória, reapreciação do mérito com exclusão de provas ilícitas ou absolvição sumária são consideradas
matérias típicas de recurso de apelação criminal
.

O writ não preenche as condições da ação, pois o interesse de agir não atende ao binômio necessidade/adequação, não podendo ser utilizado como
sucedâneo recursal
.

As
vias recursais ordinárias estão disponíveis
e em andamento, visto que o processo de origem está com sentença condenatória e embargos de declaração. A impetração suscita questões complexas que demandam
aprofundado exame de matéria fático-probatória
, o que é
incompatível com a via célere e restrita do
habeas corpus
. A análise da licitude de provas digitais, autenticidade, cadeia de custódia e autorização judicial prévia exige aprofundamento investigativo e produção de provas, vedados na via estreita do remédio heroico.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, a petição inicial
não apontou os motivos específicos da irresignação
, limitando-se a uma alegação genérica. O
princípio da dialeticidade recursal
impõe ao impetrante o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito para infirmar os fundamentos da decisão atacada. O juízo sentenciante negou expressamente o direito de o réu apelar em liberdade, fundamentando a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, na natureza e quantidade da droga apreendida, nos antecedentes criminais e na reiteração delitiva específica do paciente. A ausência de impugnação específica a esses fundamentos impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo
NÃO CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus
. A tese central é a
inadequação do
habeas corpus
como via para revisão de mérito, anulação de sentença condenatória, exclusão ou discussão aprofundada de provas ilícitas, ou absolvição, sendo tais pretensões reservadas à apelação criminal ou a outras vias recursais ordinárias que permitam dilação probatória
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006; Art. 244-B do ECA; Súmula 14 do STF; Art. 386, VII do CPP; Art. 319 do CPP; Art. 157 do CPP; Art. 10 da Lei n.º 12.850/13; Art. 41 do CPP; Art. 1.010, III, do CPC; Art. 932, III, do CPC.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 104763 SP 2008/0085710-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HC nº 0811885-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES, OAB/PA 11.346

PACIENTE: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

Processo referência: 0803225-77.2024.8.14.0037

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Mario Sandro Campos Rodrigues, OAB/PA nº 11.536
em favor do paciente
Gean Ribeiro de Andrade,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, o qual foi
condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006, bem como art. 244-B do ECA.

Afirma que a sentença condenatória está eivada de nulidade, pois violou a Súmula 14 do STF, já que deixou de assegurar à defesa o acesso a elementos de prova já acostados aos autos.

Além disso, afirma o impetrante que as provas colhidas são ilegais, já que extraídas do celular do paciente sem a devida autorização judicial, não tendo o magistrado sentenciante observado tal fato quando da prolação da sentença condenatória.

Assim, requer que seja reconhecida a anulação da sentença condenatória, bem como seja oficiado à empresa
whatsapp
para análise sobre a ilicitude ou não das provas digitais produzidas pela acusação.

Requer, também, a exclusão das provas ilícitas e de seus derivados, além da absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou, ao menos, que seja concedido ao paciente recorrer em liberdade com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

O Desembargador Relator
indeferiu a liminar
pretendida pela defesa.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27755614 e seguintes -pág. 123-125.

O MP no segundo grau manifestou-se pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus

tendo em vista que a presente ação mandamental está sendo utilizada como sucedâneo de apelação criminal, bem como demanda análise/produção de provas, além de violar o princípio da dialeticidade com utilização de argumentos genéricos na petição inicial.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conforme a manifestação do Ministério Público, acolho o parecer para
NÃO CONHECER DO
HABEAS CORPUS
, em razão da inadequação da via eleita. Esta decisão fundamenta-se nos seguintes pontos, que demonstram a impropriedade da presente ação mandamental para as pretensões da impetração:

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado buscando a
anulação da sentença condenatória
, a reapreciação do mérito com exclusão de provas ilícitas, ou a absolvição sumária do paciente. Tais pretensões, relativas ao mérito da condenação ou à desconstituição do título condenatório, são matérias típicas de recurso de apelação criminal.

Portanto, o
writ
não preenche todas as condições da ação pertinentes, pois o interesse de agir não atende ao binômio necessidade/adequação, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal.

A própria impetração refere-se a "vícios de nulidade absoluta" que "maculam de forma insanável a sentença condenatória e exigem sua imediata anulação". A jurisprudência pátria, reitera que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de apelação criminal para discutir o mérito da condenação. O Juízo de primeiro grau informou que o processo de origem "encontra-se com sentença condenatória prolatada em 12/06/2025, com embargo de declaração oposto pela defesa", o que indica que as vias recursais ordinárias estão disponíveis e em andamento para a discussão das questões suscitadas.

A impetração suscita questões complexas que demandam um aprofundado exame de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via célere e restrita do
habeas corpus
. Alega-se a
ilicitude de provas digitais
, como a violação à Súmula Vinculante 14 do STF pela omissão judicial em assegurar acesso a elementos de prova, e a infração ao Art. 157 do CPP pela admissão de prova digital ilícita.

A defesa requereu a
expedição de ofício à empresa Metaverso/WhatsApp LLC
para obter logs, IPs e outros registros técnicos que comprovariam a coação policial e a possível adulteração de imagens. A análise da licitude das provas digitais obtidas por "infiltração policial em redes sociais sem autorização judicial" ou "acesso forçado ao aparelho celular do Paciente" exige aprofundamento investigativo sobre a autenticidade, a cadeia de custódia digital, e a existência de autorização judicial prévia, conforme exigido pelo Art. 10 da Lei n.º 12.850/13.

O pleito defensivo demanda análise, discussão e produção de provas, e a análise do pedido de absolvição por insuficiência de provas, expedição de ofício à empresa whatsapp, exige um exame aprofundado das provas, além de uma produção de provas que não é permitido na estreita via do remédio heroico. Assim:

HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRETENSÃO AFASTADA. 1. A ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, já sentenciada, e a desclassificação da conduta pela qual os denunciados restaram condenados demandam aprofundada discussão probatória, não cabendo, então, na angusta via do writ o exame aprofundado do contexto de prova no intuito de reanálise das razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor dos pacientes. 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação enquanto que para se obstar o procedimento criminal é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação do conjunto fático-probatório, a falta de justa causa para a sua instauração, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e ainda de atipicidade da conduta.
3. A alegada insuficiência probatória para a condenação, a ensejar a anulação da decisão condenatória, é questão que exige o revolvimento detalhado das provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e cognição sumária.
DENÚNCIA. INÉPCIA. ART. 319 DO CP. PACIENTE QUE, À ÉPOCA, ERA MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO CONTRA DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI E INTUITO DE SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art . 41 do CPP, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crime em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-o ao paciente e ao partícipe, terminando por classificá-lo, ao indicar o ilícito supostamente infringido. BIS IN IDEM. COISA JULGADA. POSTULAÇÃO JÁ ANALISADA E AFASTADA NESTE TRIBUNAL EM OUTRO MANDAMUS. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inviável conhecer-se de remédio constitucional ajuizado com o objetivo de anulação do aresto, ante a ocorrência do vedado bis in idem, se a questão já foi apreciada e rechaçada neste Tribunal em habeas corpus anteriormente impetrado. 2. Writ parcialmente conhecido, sendo nesta extensão denegada a ordem.

(STJ - HC: 104763 SP 2008/0085710-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

No que se refere ao pedido de o paciente recorrer em liberdade, verifico que a petição inicial não apontou os motivos da irresignação, atendo-se apenas à alegação geral para recorrer em liberdade ou ter a prisão substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Sobre o tema, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao impetrante o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes para infirmar os fundamentos da decisão atacada. O juízo sentenciante negou expressamente o direito de o réu apelar em liberdade e manteve a prisão preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade concreta da conduta, na natureza e quantidade da droga apreendida, nos antecedentes criminais e na reiteração delitiva específica do paciente.

A ausência de impugnação específica a esses fundamentos na petição de
habeas corpus
impede o conhecimento do recurso nesse ponto, configurando alegações abstratas que não se referem ao caso concreto, conforme precedentes do STJ e artigos do Código de Processo Civil aplicados analogicamente (Art. 1.010, III, e Art. 932, III).

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer do Ministério Público, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2025